Tribunal: STF
Processo: HC 63763
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-05
Data de publicação: 1986-03-05

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. BRASILEIRO QUE SE NATURALIZOU AUSTRALIANO.
EXTRADIÇÃO. ESTATUTO DO ESTRANGEIRO, ART. 84, PARAGRAFO ÚNICO. A
PRISÃO DO EXTRADITANDO PERDURARA ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO STF, NÃO
SENDO ADMITIDAS A LIBERDADE VIGIADA, A PRISÃO DOMICILIAR, NEM A
PRISÃO-ALBERGUE. INVIAVEL O DEFERIMENTO DO 'WRIT', PARA QUE O
EXTRADITANDO POSSA TRABALHAR REGULARMENTE, DURANTE O DIA, SOMENTE SE
RECOLHENDO A PRISÃO, DURANTE O HORARIO NOTURNO. 'HABEAS CORPUS'
INDEFERIDO.